Tribunal: TJBA
Processo: 0504160-56.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504160-56.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
SILVANA VIEIRA LINS, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: NILBERTO DIAS PESSOA

Advogado(s)
:
LEANDRO PELLEGRINE GRAMACHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que o condenou ao pagamento de salário do mês de dezembro de 2012, décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais a ex-servidor ocupante de cargo em comissão.

II. Questão em discussão

A questão consiste em definir se o ex-ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias proporcionais, décimo terceiro e saldo de salário, e se o ente público comprovou o efetivo pagamento dessas verbas trabalhistas.

III. Razões de decidir

A contratação para o exercício de cargo em comissão possui expresso amparo constitucional, configurando exceção legítima à regra do concurso público. Não se trata de contratação nula.

A Constituição Federal garante a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo comissionado, o direito à percepção do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas de um terço.

O Município Recorrente não apresentou provas documentais de que realizou o pagamento das verbas cobradas. O ônus de comprovar o pagamento é exclusivo do ente público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, sentença mantida em Reexame Necessário.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público exonerado de cargo em comissão faz jus ao recebimento de saldo de salário, décimo terceiro salário e férias remuneradas correspondentes ao período trabalhado. 2. Cabe ao ente público o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias devidas ao servidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário e apelação n. 0504160-56.2015.8.05.0103, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como apelado
NILBERTO DIAS PESSOA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR
provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, em reexame necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça